Tribunal: TJSP
Processo: 2160480-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PENHORA "ONLINE"– Alegação de impenhorabilidade e de que é ínfimo o respectivo valor - Apuração de quantias expressivas e úteis à satisfação da execução, sendo ínfimas somente na proporção com o valor da execução, circunstância que no caso não impede a constrição – Inaplicabilidade do artigo 836 do Código de Processo Civil à penhora "online" - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000756025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160480-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.S, VÍTOR
ODÍSIO ENGENHARIA LTDA, VITOR MACÊDO ODISIO, RODOLFO
MACEDO ODÍSIO e THAÍS PEREIRA ODISIO, é agravado BRAZILIAN
MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.524
AGRV.No: 2160480-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 42a VARA CÍVEL
AGTES. : CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. E OUTROS
AGDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
PENHORA “ONLINE”– Alegação de impenhorabilidade e
de que é ínfimo o respectivo valor - Apuração de quantias
expressivas e úteis à satisfação da execução, sendo ínfimas
somente na proporção com o valor da execução,
circunstância que no caso não impede a constrição –
Inaplicabilidade do artigo 836 do Código de Processo Civil
à penhora “online” - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
1.086 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação à penhora.
Sustentam os Agravantes que a quantia constrita é ínfima.
Reafirmam que o bloqueio em questão se mostra impertinente, pois retira dos
Agravantes recursos que contavam para se manter dignamente ao longo do mês,
ainda que represente apenas uma porcentagem irrisória da dívida avalizada. Insistem
que, com base no que dispõe o artigo 836 do Código de Processo Civil, a penhora
não deve ser levada a efeito quando o produto da alienação for insuficiente para
cobrir as custas da execução. Pugnam pelo provimento do recurso.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 907/915.
É o relatório.
O recurso de agravo não merece provimento.
De proêmio, observa-se que os Agravantes formularam o
pleito de concessão da gratuidade processual somente no recurso.
Entretanto, estando em curso o feito de origem, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitido o recurso sem o recolhimento do preparo, eis que o pedido de gratuidade
processual deve ser submetido ao Juízo de primeiro grau.
No tocante ao mérito, melhor sorte não colhem os
Agravantes.
O princípio da efetividade do processo, proclamado com
vigor pelo legislador processual, deve ser equilibrado com a observância de outros
dois valiosos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, por sua
vez, devem ser empregados sem perder de vista a necessária sintonia com o
benefício que a medida irá produzir à satisfação do direito do credor ou à
continuidade do processo.
O fato de o valor ser “ínfimo” de modo proporcional ao valor
da execução, que se iniciou pela quantia de R$ 8.952.536,77 (fls. 3), não representa
impedimento à efetivação da penhora.
De acordo com o trâmite processual, tudo indica que a
satisfação da execução somente poderá ser alcançada por meio da penhora de bens
cujos valores serão mesmo de pouca expressão se considerado o valor total da
dívida.
Por fim, os Agravantes ainda invocam a regra contida no art.
836, caput, do Estatuto Processual, no sentido de que:
“Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que
o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo
pagamento das custas da execução.”
A alegação, contudo, também não comporta acolhida.
Isso porque o referido comando legal se refere apenas às
hipóteses em que o valor do ato constritivo seja superior ao do produto por ele
arrecadado1.
No caso dos autos, tratando-se de penhora online realizada via
sistema Bacenjud, inexistem custas de execução a serem absorvidas, tais como
depósito, avaliação e alienação de bens.
Sobre o tema, confiram-se os recentes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
1 Em sentido semelhante, o Agravo de Instrumento 2286030-59.2019.8.26.0000, de Relatoria do E.
Desembargador Paulo Pastore Filho (Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de
impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária da
empresa, por se tratar de faturamento, montante abaixo de 40
salários mínimos e valores irrisórios – Insubsistência – Devedores
que não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor
bloqueado está revestido de impenhorabilidade – Observância de
que a penhora via Bacenjud não se confunde com a penhora
sobre o faturamento da empresa – Impenhorabilidade a que se
refere o artigo 833, IV e X, do CPC que está relacionada à
pessoa
física,
não
alcançando
a
pessoa
jurídica
–
Inaplicabilidade do art. 836 do CPC à penhora on line - Decisão
que
indeferiu
o
desbloqueio
mantida
–
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2286030-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data
de Registro: 26/05/2020)
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu desbloqueio de valores obtidos pelo Bacenjud.
Dinheiro é o primeiro bem da ordem de preferência para
penhora. Art. 836 do CPC não se aplica às penhoras de
dinheiro, em que não há despesa com depósito, avaliação e
alienação. Valor bloqueado, apesar de muito inferior ao do
débito, não é irrisório. Execução se realiza no interesse do
credor. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2027662-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Adamantina - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data
de Registro: 11/05/2020)
EXECUÇÃO. Levantamento de quantia penhorada BacenJud.
Valor a ser levantado, em que pese represente pequena parcela da
dívida, não será absorvido para pagamento das custas com atos
expropriatórios. Penhora online não tem custas. Credor agravante é
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Não é o caso de
incidência do artigo 836 do NCPC. O disposto no artigo 836,
caput, do CPC tem aplicabilidade reservada aos casos em que o
valor das custas derivadas do ato expropriatório seja superior
ao do produto arrecadado. Possibilidade de levantamento da
quantia bloqueada. Decisão reformada. Recurso provido para
autorizar o levantamento da quantia bloqueada. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2101640-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)
É importante destacar que o objetivo da execução é a
satisfação do credor. Dessa forma, sempre que compatível com o regramento
processual, ao credor devem ser deferidas todas as medidas tendentes a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desiderato.
Por esses fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica